Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLENAS CONDIÇÕES TÉCNICAS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há vícios no julgado se ficou claro que a distribuição dinâmica do ônus da prova, mediante a inversão, decorreu da verificação de que a postulante não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro cirúrgico da parte ré.
3. Recurso não provido.